Tribunal: STJ
Processo: 0401687-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043996 - SC (2025/0401687-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ GUILHERME DA SILVA BITENCOURT DE OLIVEIRA
(PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
INDULTO. DECRETO
HABEAS CORPUS.
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA
RESTRITIVA
IMPOSTA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao
transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração
de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 959bea2f-ce88-48ad-aadc-707e1c5ccca0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043996 - SC (2025/0401687-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ GUILHERME DA SILVA BITENCOURT DE OLIVEIRA
(PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
INDULTO. DECRETO
HABEAS CORPUS.
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA
RESTRITIVA
IMPOSTA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao
transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração
de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental no
interposto por LUIZ
habeas corpus
GUILHERME DA SILVA BITENCOURT DE OLIVEIRA contra decisão de minha lavra na

qual foi indeferida liminarmente a impetração que pretendia a concessão do indulto com
base no Decreto n. 12/338/2024 (e-STJ fls. 61/67).
Daí o presente agravo regimental, no qual alega a defesa que (e-STJ fls. 77
/78):
Como se vê, a decisão monocrática, endossando o acórdão do TJSC, adotou
uma interpretação isolada, exigindo que cada pena substitutiva alcance
Documento eletrônico VDA52978414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:07
Código de Controle do Documento: c3e0c23a-b009-49ae-a4be-38d49034cd82

individualmente o patamar de 1/6, sob o fundamento de que o paciente não
alcançou a fração exigida pelo Decreto Presidencial. Essa interpretação é
manifestamente ilegal e viola princípios constitucionais fundamentais.
Primeiro porque viola a legalidade penal. Afinal, o Decreto 12.338/2024
estabelece como requisito objetivo o cumprimento de "1/6 da pena", sem
qualquer distinção ou especificação sobre cálculo isolado quando há múltiplas
penas substitutivas. A interpretação extensiva adotada pelo TJSC, e
endossada pela decisão monocrática, cria requisito não previsto na norma, em
manifesto prejuízo ao apenado, o que é vedado pelo artigo 5o, inciso XXXIX,
da CRFB/88.
O próprio Decreto adota um cálculo global para fins da declaração do indulto,
conforme se extrai do
o, ao estabelecer que para fins da declaração do
art. 7
indulto, as penas correspondentes inclusive a infrações diversas deverão ser
somadas. Com maior razão, as que se referem à mesma infração, também
deverão ser somadas.
Enfim, não há fundamento jurídico para adotar metodologia diversa e mais
gravosa para fins de concessão do indulto. Segundo porque a interpretação
isolada vulnera o princípio constitucional da individualização da pena.
Ao fragmentar artificialmente a pena, desconsidera-se a realidade executória
da condenação como um todo orgânico. O paciente cumpriu rigorosamente
uma das modalidades punitivas e parcela significativa da outra, demonstrando
efetivo cumprimento da sanção penal imposta. Ignorar essa realidade fática em
favor de cálculo matemático artificial contraria a finalidade ressocializadora da
pena.
Por fim, apela-se à lógica: se o paciente tivesse sido condenado a pena
privativa de liberdade única de 12 meses, o cumprimento de 2 meses seria
suficiente para o indulto. Não se justifica que a substituição por duas
modalidades restritivas torne o requisito mais gravoso, criando tratamento
desigual e prejudicial sem amparo legal.
Requer, assim, a concessão do indulto.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Sem razão o agravante.
O Decreto n. 12.338/2024 assim institui,
:
in verbis
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
[...]
Documento eletrônico VDA52978414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:07
Código de Controle do Documento: c3e0c23a-b009-49ae-a4be-38d49034cd82

VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena
restritiva de direitos, na forma prevista no
do Decreto-Lei n 2.848, de 7
art. 44
de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão
condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024,
um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, citado pelo Decreto n. 12.338/2024, as
penas restritivas de direitos são autônomas, de forma que, para concessão do indulto,
deve-se cumprir 1/6 de cada uma delas até a data estipulada pelo Decreto Presidencial.
Dessa forma, compreendi que o entendimento adotado pelo Tribunal local não
destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai
do seguinte precedente:
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
INDULTO.
DECRETO
N.
7.873/12.
REQUISITO
OBJETIVO. CONDENAÇÃO A DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA QUARTA PARTE DE CADA UMA
DAS REPRIMENDAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração sequer deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as
alegações expostas na inicial, afigura-se razoável o processamento do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal, apto a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
2. O writ não foi instruído com a petição de agravo em execução interposta
pelo Parquet estadual. Assim, revela-se inviável a aferição de eventual ofensa
à coisa julgada ou extrapolação dos limites recursais por parte do Tribunal de
origem.
3. Esta Corte firmou entendimento de que, convertida a reprimenda privativa de
liberdade em uma pluralidade de penas restritivas de direitos, impõe-se, para
fins de indulto, o adimplemento da quarta parte (ou terça, se reincidente) de
cada uma das sanções. Ausente o requisito objetivo do cumprimento da quarta
parte da pena de prestação de serviços à comunidade, não há como verificar
flagrante ilegalidade pelo indeferimento do pleito de indulto.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 335.409/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
26/4/2016,
4/5/2016.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52978414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:07
Código de Controle do Documento: c3e0c23a-b009-49ae-a4be-38d49034cd82

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52978414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:07
Código de Controle do Documento: c3e0c23a-b009-49ae-a4be-38d49034cd82

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.996 / SC
Número Registro: 2025/0401687-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80005380520248240018 80008703520258240018
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ GUILHERME DA SILVA BITENCOURT DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ GUILHERME DA SILVA BITENCOURT DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA53242561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: ffee1dbc-4964-4d58-aff8-675ece9481eb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: ffee1dbc-4964-4d58-aff8-675ece9481eb